Tribunal: TJDFT
Processo: 0010422-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de levantamento de alvará de modo presencial na agência do BRB localizada no Fórum do Guará (id 23803588), haja vista a impossibilidade de atendimento presencial na referida agência no momento atual. Defiro o pedido de expedição de alvará e a transferência bancária para a conta da advogada RAQUEL GALVÃO RODRIGUES DA SILVA, OAB/DF no 36.598 (id 23803588). Intime-se o credor ALVARO DE CASTRO para, no prazo de 10 dias, encaminhar os dados bancários da referida advogada ao BRB, observando-se as orientações descritas na certidão de id 24363162. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto